Tribunal: TJSP
Processo: 1027981-04.2017.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE CERTIDÃO (art. 5o, inciso XXXIV, "b", da Constituição Federal) – Pretensão a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – Indeferimento administrativo – Violação a direito líquido e certo - Sentença concessiva mantida – Reexame necessário desacolhido.